Tribunal: TJDFT
Processo: 0706222-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DO OBJETO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GESTANTE. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus em que se pleiteia a revogação da prisão preventiva ao argumento de inexistência de descumprimento das condições do regime aberto e, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar humanitária, em razão da gravidez da paciente, condenada por crimes previstos nos arts. 97 e 99 do Estatuto do Idoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse de agir no pedido de revogação da prisão preventiva após o restabelecimento do regime aberto; e, (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão de prisão domiciliar humanitária à paciente gestante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o regime aberto é restabelecido pelo juízo de origem, com a realização de audiência admonitória, resta configurada a perda superveniente do objeto do pedido de revogação da prisão preventiva.

4. Existindo comprovação documental idônea da gravidez da paciente, incide a regra do art. 318-A do CPP, que autoriza a concessão da prisão domiciliar humanitária.

5. Se os crimes imputados não envolvem violência ou grave ameaça e não foram praticados contra descendentes, estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO

6. Habeas Corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, III, 59, III, e 77, II; CPP, arts. 318-A e 387, § 2o; Estatuto do Idoso, arts. 97 e 99.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 20.02.2018.